Tribunal: TJES
Processo: 5000627-09.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000627-09.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: L. S. MAGALHAES TRUCK CENTER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEITADAS – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – POSSIBILIDADE – TEMA 1184 STF – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
Preliminar de nulidade da r. sentença por afronta ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa. Rejeitada. Apesar dos argumentos apresentados, que de fato denotam a violação ao princípio da não surpresa, a matéria relativa a possibilidade de extinção da execução fiscal proposta com base no Tema 1184 do STF será oportunamente analisada em grau de recurso, não acarretando prejuízo à parte exequente, haja vista que acolhidos as razões do apelo, a sentença vergastada será consequente anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito.

2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

3. Caso concreto em que a execução fiscal foi extinta em razão do valor do débito ser de R$ 3.065,79 (três mil e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), valor esse que é inferior ao parâmetro adotado pelo Conselho Nacional de Justiça na elaboração da Resolução nº 30/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano.

3
.
Nas ações em curso, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a comprovação da tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas para o recebimento do crédito, além do protesto do título, antes da extinção do feito.

4
.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000627-09.2019.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
L. S. MAGALHAES TRUCK CENTER

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELANTE

NULIDADE DA SENTENÇA

Antes de adentrar ao mérito, verifico que a parte ora apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença
por afronta ao princípio do contraditório
e ao
princípio
da não surpresa
.

Pois bem. O direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide.

O referido princípio também está previsto no Código de Processo Civil vigente, especificamente em seu artigo 7º, que assim prevê:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Acrescente-se, ademais, que o CPC atual também consagrou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º), vedando a prolação de decisões pelo julgador sem que a parte tenha conhecimento prévio dos fundamentos que a embasaram.

Apesar dos argumentos apresentados, que de fato denotam a violação ao princípio da não surpresa, a matéria relativa a possibilidade de extinção da execução fiscal proposta com base no Tema 1184 do STF será oportunamente analisada em grau de recurso, não acarretando prejuízo à parte exequente, haja vista que, sendo acolhidos as razões do apelo, a sentença vergastada será consequentemente anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito.

Desta forma,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO D
A SERRA
, ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
L. S. MAGALHAES TRUCK CENTER
, colimando a perseguição de crédito tributário incidente consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa número 8300706/2018, no montante de R$ 3.065,79 (três mil e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Frustrada a tentativa de penhora (id 9938933), o juízo de primeiro grau, sem antes instar o ente estadual a se manifestar, proferiu a sentença de Id. 9939340, julgando extinto o feito na esteira do entendimento adotado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), consolidado na Resolução nº 30/2024 do CNJ que, em seu artigo 1º, §1º torna possível a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda, que citado, não tenham sido localizado bens penhoráveis.

Irresignado,
MUNICÍPIO
D
A SERRA
,

em suas razões recursais (Id. 9939342), arguiu preliminarmente a
nulidade da
r.
sentença
por afronta ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa. No mérito, sustentou que não foi oportunizado à Fazenda Municipal a possibilidade de pleitear a reunião das diversas execuções que tramitam em primeiro grau de jurisdição em face do exequente, que, somadas, ultrapassam com facilidade o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, vislumbro razões para anular a r. sentença, conforme depreende-se a seguir.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu de forma clara que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Sendo assim, deverão ser extintas as execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 quando não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando não tenham sido localizados bens, após um ano do ajuizamento da ação.

In casu
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito, em razão do valor do débito ser de R$ 3.065,79 (três mil e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), valor esse que é inferior ao parâmetro adotado pelo Conselho Nacional de Justiça na elaboração da Resolução nº 30/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano.

Não obstante a fundamentação exposta na r. sentença, que faz alusão, inclusive, ao Tema 1184
,
observo que

restou decidido pela Suprema Corte que a Fazenda Pública,
antes de ajuizar a execução fiscal, deve provar que promoveu a conciliação ou adoção de solução administrativa
e a
realização do protesto do título
, salvo se comprovada a inadequação da medida.

Na hipótese, a ação foi ajuizada antes do julgamento do tema e não há comprovação de que o apelante tenha buscado o recebimento por outros meios e promovido o protesto do título.

Portanto, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a comprovação dos requisitos antes da extinção do feito.

A propósito, confira-se os seguintes entendimentos jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000895-62.2016.8.08.0050 APTE: MUNICÍPIO DE VIANA APDO: VALDECYR PAGINE RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 2. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, às execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência. 3. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso, e dar-lhe provimento para anular a sentença, nos termos do voto do relator. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000895-62.2016.8.08.0050. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento 25/03/2024.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001481-02.2016.8.08.0050 APTE: MUNICÍPIO DE VIANA APDO: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO ALVARENGA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. IRRETROATIVIDADE. EXTINÇÃO ANÔMALA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184 STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art.150, §6º da Constituição Federal, do art.172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 2. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. 3. Recurso provido. Sentença anulada, para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF.Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001481-02.2016.8.08.0050. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento: 08/02/2024.

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184. 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício". 3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.229427-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024)"

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR SUPOSTAMENTE IRRISÓRIO - TEMA 1.184/STF. Segundo tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, observada a competência tributária de cada ente federado. Deve ser assegurada à Fazenda Pública, no tocante às ações em curso, a oportunidade de promover a conciliação ou adotar solução administrativa ou ainda de realizar o protesto do título "salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida". Caso em que imperiosa a anulação da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem para a observância dos itens 2 e 3 da tese consolidada no Tema n. 1184 da Repercussão Geral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.004364-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024)"

Por fim, ressalto que o fato de ser oportunizado à Fazenda Pública comprovar a tentativa de cobrança pela via administrativa ou conciliatória não impede que, posteriormente, o processo seja extinto caso sejam verificados os requisitos previstos no artigo 1º, §1º da Resolução nº 30/2024.

No entanto, promover a extinção sem possibilitar ao ente municipal a comprovação de que foram adotadas a medidas extrajudiciais significa minimizar a importância de tais providências, em dissonância com o entendimento consolidado pelo c. STF na definição do Tema 1184.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, com o fim de que o exequente comprove nos autos a adoção das medidas condicionantes ao ajuizamento da ação, determinadas em razão do julgamento do Tema 1184 do STF.

É como voto.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.